Tribunal: TJES
Processo: 0000937-92.2017.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000937-92.2017.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CELIA CHAVES ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000937-92.2017.8.08.0041

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: MARIA CELIA CHAVES ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa reformar sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de irregularidade no medidor. A análise dos autos demonstra que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado de forma unilateral, sem a assinatura da consumidora ou prova de que esta acompanhou a diligência, violando o contraditório e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A deficiência formal do ato administrativo afasta a presunção de veracidade da fraude alegada pela concessionária. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. ILICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, determinando que a ré se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito por débitos objeto da lide.
2. A cobrança originou-se de inspeção técnica (TOI) que supostamente identificou irregularidade no medidor. A consumidora alega desconhecimento do procedimento e inexistência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura do TOI observou os requisitos legais, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de acompanhamento da consumidora no ato da inspeção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de veracidade, a qual é afastada quando o documento é elaborado de forma unilateral, sem a assinatura do consumidor ou de duas testemunhas que presenciaram a recusa, nos termos da regulamentação da ANEEL.
5. A ausência de comprovação de que a consumidora foi notificada ou acompanhou a perícia técnica no medidor torna o débito dele decorrente inexigível por vício formal e material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É nula a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI lavrado unilateralmente, sem a participação ou ciência imediata do consumidor no ato da inspeção.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
MARIA CÉLIA CHAVES ALVES
, proibindo a ré de negativar o nome da autora por débitos vinculados à inspeção técnica discutida nos autos. Em razões recursais, a concessionária alega preliminares de sentença
extra petita
e incompetência por complexidade, além de defender a legalidade do TOI no mérito. A recorrida, em contrarrazões, aponta intempestividade e requer a manutenção da decisão ante a nulidade da inspeção realizada sem sua presença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido págs. 214/215.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à preliminar de incompetência do juizado especial
, suscitada sob o fundamento de que a demanda exige prova pericial, entendo que não merece acolhida. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a simples alegação de complexidade técnica não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, especialmente quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental já produzida, como é o caso. Ademais, eventual perícia técnica somente teria utilidade se realizada à época dos fatos, o que torna inviável sua produção atual. Neste contexto, a suposta prova pericial teria natureza documental, e sua ausência não impede o regular julgamento do feito.

De igual modo, a
preliminar de julgamento extra petita
não merece amparo. A sentença não extrapolou os limites da demanda, pois a determinação de abstenção de negativação e aplicação de penalidades decorre diretamente da contestação da cobrança feita pela autora. Ainda que não haja pedido literal nesse sentido, trata-se de desdobramento lógico da pretensão inicial, não havendo violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Com efeito, ainda que não tenha havido pedido expresso com a redação literal adotada na sentença, é pacífico o entendimento de que o magistrado não está adstrito à forma como o pedido é redigido, mas sim ao seu conteúdo substancial, podendo conferir a adequada tutela jurisdicional aos fatos narrados. Trata-se da aplicação do princípio da congruência em sua dimensão material, em consonância com a interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, a análise detida dos autos revela que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que serve de lastro à cobrança da recuperação de consumo, padece de vício insanável de nulidade em sua gênese.

Verifica-se que o referido documento não ostenta a assinatura da consumidora, tampouco a identificação de testemunhas idôneas que pudessem atestar a regularidade do procedimento ou uma eventual recusa de assinatura no ato da diligência. Tal omissão configura flagrante desrespeito ao art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que impõe à concessionária o dever de garantir a transparência e a ciência inequívoca do usuário mediante a entrega de cópia do termo no momento da inspeção.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a produção de prova unilateral e sem o crivo do contraditório administrativo fere os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos nos arts. 4º, III e 6º, III do CDC.

No caso dos autos, ao realizar a inspeção e a lavratura do termo sem o acompanhamento da parte interessada, a concessionária desnatura a presunção de veracidade de que gozam os seus atos, uma vez que tal presunção é juris tantum e não pode se sobrepor às garantias constitucionais da ampla defesa.

Consequentemente, a prova produzida de forma isolada e precária retira do débito os atributos de certeza e liquidez necessários para a sua exigibilidade, tornando ilícita qualquer tentativa de coação ao pagamento ou a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, posto que baseada em dívida desprovida de lastro probatório hígido.

Nesse sentido, correta a sentença que determinou a suspensão do débito apurado unilateralmente, restando prejudicado o pedido contraposto formulado pela recorrente, visto que este se baseava na mesma dívida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)